Tribunal: TJMT
Processo: 1000633-24.2022.8.11.0007
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000633-24.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Overbooking]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[LILIAN SAYURI ONO - CPF: 830.654.741-15 (RECORRIDO), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000633-24.2022.8.11.0007

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta

Recorrente(s):

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

Recorrido(s):

LILIAN SAYURI ONO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/07/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALTERAÇÃO UNILATERAL DE ASSENTO EM AERONAVE – TEMPO DE ESPERA PARA REALOCAÇÃO DE CERCA DE 30 MINUTOS –SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – FATOS QUE NÃO SUPLANTAM O MERO ABORRECIMENTO – REFORMA DA SENTENÇA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direitos da personalidade que ensejem a responsabilização por danos morais.

A alteração do assento na aeronave é situação que se enquadra em fato corriqueiro da vida civil.

Reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Recurso conhecido e provido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela parte Recorrente em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, cujo dispositivo transcrevo abaixo:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE,
em parte,

o pedido formulado pela autora em face da requerida, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC para
CONDENAR
a ré no pagamento, em favor da requerente, da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),

a título de danos morais, atualizada pelo índice do INPC a partir da sentença (súmula 362/STJ) e acrescida de juros de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC).

Nas razões recursais, a Recorrente alega que em caso de necessidade operacional pode ser alterado o assento. Requer a reforma da sentença, para julgar improcedente a ação e alternativamente seja a condenação reduzida em patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao caso em questão.

Nas contrarrazões, a Recorrida refutou
in totum
as razões recursais expostas, requerendo o improvimento do recurso e a manutenção da sentença prolatada em seus ulteriores termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em resumo, a Recorrida adquiriu passagens aéreas com a Recorrente para o dia 21/01/2022, partindo de Maringá/PR, com conexão em Guarulhos/SP e destino em Cuiabá/MT. No voo de Guarulhos para Cuiabá o seu assento era o de número 33E. Como a parte recorrida é PCD, foi uma das primeiras a realizar o embarque, ocorre que ao chegar ao seu assento, foi surpreendida com a ausência do mesmo, conforme a foto juntada na inicial.

Dessa forma, precisou aguardar o embarque dos demais passageiros para ser reacomodada em outro assento, ficando por cerca de 30 minutos de pé. Por fim, foi acomodada na poltrona de saída de emergência.

Analisando os autos e compulsando detidamente as provas produzidas, verifico que o recurso interposto deve ser provido, posto que os fatos decorrentes da alteração de assento não suplantam o mero dissabor do cotidiano, ao qual estamos sujeitos a suportá-los.

Em que pese as alegações do autor, a recorrente procedeu a reacomodação em outra poltrona em tempo razoável, levando em conta as informações da própria autora, bem como, inexiste provas produzidas pela autora no sentido de que teria realmente ocorrida essa demora e que ela não teria aguardado em outro assento, como alegado.

Assim, entendo que a companhia aérea recorrente não pode ser responsabilizada por qualquer ônus reparatório pois cumpriu as exigências estabelecidas pela ANAC e
não restou comprovado qualquer prejuízo à parte recorrida que autorize a manutenção da indenização.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está susceptível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

Por tais razões, a sentença objurgada deve ser reformada, afastando a condenação imposta.

Isto posto
, presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, e julgar improcedente a ação nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a Recorrida em custas e em honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022